Tribunal: TJDFT
Processo: 0721820-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Processo : 0721820-33.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 96715997 dos autos originário n. 0718216-55.2021.8.07.0003) que indeferiu o arresto de bens do devedor e o pedido de tutela de urgência para que fosse notificada a instituição financeira BANCO INTER S.A, na qual o autor, aqui agravante, detém o cartão de crédito utilizado no pagamento, para que cancele as quatro parcelas restantes do contrato ou não repasse para a instituição financeira na qual o réu é correntista. Indeferido o pedido liminar (id. 27213865), doravante, a parte agravante peticiona (id. 29468367) nos autos manifestando a desistência do agravo de instrumento. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator